Tribunal: TJSP
Processo: 0004434-04.2021.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Agravo em execução. Pedido almejando reforma da decisão que indeferiu a retificação cálculo de progressão ao regime aberto, o qual anota como data-base o dia da realização do exame criminológico, confirmatório do preenchimento do requisito subjetivo pelo agravante. Subsequente sustação do regime semiaberto diretamente pelo magistrado a quo em razão de falta disciplinar (abandono) pelo

Ementa:
Agravo em execução. Pedido almejando reforma da decisão que indeferiu a retificação cálculo de progressão ao regime aberto, o qual anota como data-base o dia da realização do exame criminológico, confirmatório do preenchimento do requisito subjetivo pelo agravante. Subsequente sustação do regime semiaberto diretamente pelo magistrado a quo em razão de falta disciplinar (abandono) pelo sentenciado, o qual permanece foragido. Prejudicado.